Tribunal: TJES
Processo: 5009578-63.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009578-63.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO SOARES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO
S
INFRACIONA
IS
EQUIPARADO
S
AO
S
DELITO
S
DE
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
ILEGALIDADE
DA BUSCA PESSOAL
E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. T
RANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DEMONSTRADO. JUSTA CAUSA PRESENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

1. Havendo fundadas suspeitas do transporte de drogas e armas no interior do veículo, não há violação na busca pessoal e veicular executada pelos policiais, em consonância com os dispostos nos artigos 240, §2º e 244 do Código de Processo Penal (CPP).

2. A concessão da ordem de
habeas corpus
para o trancamento de ação penal é medida excepcional, possível somente quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa decorrente da atipicidade da conduta, inépcia da denúncia, de alguma causa extintiva da punibilidade e da ausência de indícios de autoria e de prova acerca da materialidade delitiva. Se isto não se pode depreender da análise dos autos, torna-se impossível a concessão da ordem.

3.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009578-63.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUSTAVO SOARES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES

Advogado do(a) PACIENTE: DANIEL SANTANA XAVIER - ES36317

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor do adolescente
G.
S. D. S.,
representado pelo Ministério Público pela
prática dos atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim
(arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06),
e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim/ES.

Defende o impetrante, em síntese, que os policiais militares agiram em inobservância ao disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal, na medida em que em não apresentaram quaisquer elementos prévios e concretos a justificar a fundada suspeita para a realização da busca pessoal e veicular, sendo certo, ainda, que “
a abordagem ao veículo só ocorreu
apenas em razão de uma única denúncia anônima e desacompanhada de outros elementos que poderiam justificar a medida extrema
”.

Nesses termos, requer a concessão da ordem para que seja determinado o imediato trancamento da ação que apura o ato infracional, em virtude da ilegalidade da ação policial que gerou nulidade das provas colhidas.

Contextualizando os fatos,
narra a representação ministerial que, no dia 07 de dezembro de 2022, agentes da Polícia Rodoviária Federal, em realização de patrulhamento ostensivo na região rural daquele município de Itapemirim/ES, flagraram o paciente, em associação com um maior imputável, conhecido traficante da região de Graúna, que estava na condução de um veículo automotor, ocasião em que traziam consigo 03 (três) pedaços de crack, 02 (duas) buchas de maconha, além de 02 (duas) armas de fogo tipo revólver calibre. 32, uma delas, com número de série raspado, com 16 (dezesseis) munições do mesmo calibre.

Em detida análise dos autos, não identifico ilegalidade patente quanto às buscas, pessoal e veicular, procedidas em desfavor do paciente, tampouco nulidade das provas decorrentes da referida diligência.

Havendo a informação de que o paciente estava praticando o tráfico de drogas, verifica-se o estado de manifesta flagrância, sendo, por conseguinte, desnecessário que os agentes estatais estivessem de posse do competente mandado de busca e apreensão ou tivessem a autorização do menor, tendo em vista se tratar de crime permanente.

De mais a mais, não há vedação na prisão oriunda de averiguação de denúncia anônima, vez que, tomando conhecimento acerca da possibilidade de ocorrência de crime de ação penal pública incondicionada, tem a autoridade o dever de apurar a veracidade dos fatos, inclusive, de ofício, devendo proceder, por óbvio, com a devida cautela, o que não vislumbro no caso em apreço.

Com efeito, narram os Policiais Rodoviários FÁBIO BRAZ TEIXEIRA e JOSÉ MARCELO GRILO, que “
receberam denúncia anônima, informando que o veículo conduzido por “Ce
s
inha”, comandante do tráfico em Graúna e Vargem Alta, continha drogas e armas; Que a equipe fez o cerco para fins de abordagem
”.

Extrai-se, ainda, dos depoimentos dos agentes, que “
notadamente, a primeira ordem de parada não foi obedecida, tendo parado no segundo cerco, mediante ostensividade da equipe, sendo realizada busca pessoal
e
perguntado sobre ilícito no veículo, tendo sido negado; Que de qualquer sorte, a equipe procedeu com buscas no veículo, tendo sido encontrados 2 rev
ó
lveres calibre 32, totalmente carregados, e mais 4 muniç
õ
es em uma bolsa, com pertences do beb
ê
que a senhora Patr
í
cia portava; Que outrossim, foram encontrados um tablete de substância análoga a
m
aconha (em dois pedaços), e 3 pedras de substância análoga a crack, em uma sacola embaixo do banco dianteiro do carona
”.

Percebe-se, portanto, que a atuação policial não se deu sem fundadas razões e com fulcro só em denúncia anônima. Pelo contrário. Aliado a informação desconhecida, a atitude do corréu que estava na condução do veículo, o qual não obedeceu a ordem de parada assim que viu os policiais, também contribuiu para justificar a abordagem dele e do paciente, que estava no carona.

Nesse sentido, vejo que os elementos que constam nos autos, demonstram a existência de indícios suficientes de que o adolescente estava ocorrendo na prática de atos infracionais análogos a crimes.

Por tais fundamentos, em
habeas corpus
, não há como se reconhecer qualquer nulidade, e eventual ilicitude das provas obtidas no flagrante, pois não há comprovação, de plano, da ocorrência de constrangimento ilegal, por ato ilegal ou abuso de poder.

Destaco, ainda, que o trancamento da ação penal, por esta via, é medida excepcional, em razão do estreito limite de cognoscibilidade da ação constitucional, sendo cabível, tão somente, quando prontamente comprovado nos autos a ausência de materialidade ou de indícios mínimos de autoria, bem como a existência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade patente da conduta.

A existência de indícios de conduta típica por parte do paciente constitui lastro suficiente para a continuidade da persecução penal, sendo que a alegada ausência de provas de autoria infracional será apurada pelo Juízo de primeiro grau.

Ademais, para um exame da matéria trazida aos autos pelo impetrante, ou seja, a valoração da prova da autoria infracional, indispensável seria entrar no exame aprofundado da prova, o que não é possível no âmbito restrito do
habeas corpus
.

Destarte, a questão se afeiçoa ao mérito da ação penal, situação que é incompatível com a presente via.

No sentido de respaldar o posicionamento ora adotado, a jurisprudência do STJ:

“(...)
1. Como é de conhecimento, esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade.

[...]

Além disso, conforme acertadamente destacado pela Corte local, a alegação de atipicidade da conduta deve ser melhor avaliada pelo Juízo de primeiro grau, que se encontra mais próximo dos fatos e provas, em razão das circunstâncias do caso concreto, especialmente porque não houve, ainda, a indicação da avaliação da coisa subtraída.
(...)” (
STJ,
AgRg no HC n. 803.918/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023
, meu grifo).

Com tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.